Tribunal: TJMT
Processo: 1024424-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1024424-14.2020.8.11.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1024424-14.2020.811.0000
EMBARGANTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA..
EMBARGADOS: ANDERSON LANZONI, GILMARA SANTOS GUIMARÃES MOITINHO, ADRIANO POLTRONIERI E ODAIR APARECIDO BUSIQUIA.
Processo na Origem no 0000386-91.2020.811.0005, código no 31934.
Comarca de Diamantino.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Constitui flagrante inovação recursal a alegação de que houve erro material na sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, porquanto não foi objeto do recurso de agravo de instrumento.
O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar a decisão embargada por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.
DECISÃO
Embargos de Declaração opostos por MONSANTO DO BRASIL LTDA. de decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 1024424-14.2020.811.0000, que indeferiu o efeito suspensivo postulado.
A decisão agravada, proferida na Execução no 0000386-91.2020.811.0005, código no 31934, proposta por Monsanto do Brasil Ltda., aqui embargante, em face de Anderson Lanzoni e de Gilmara Santos Guimarães Moitinho, deferiu pedido de substituição processual no polo ativo da Execução e determinou a suspensão da hasta designada na Carta Precatória no 2132-97.2009.811.0045, código no 32576, que tramita perante a 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde.
A embargante alega que a decisão foi omissa ou incorreu em erro de premissa, porque para negar o efeito suspensivo se baseou somente na questão relativa à suspensão da hasta pública, quando o real motivo de ter recorrido foi a sua exclusão do polo ativo da execução, para a inclusão de um terceiro que, para obter tal decisão, valeu-se da ilícita atitude de falsificação de documento e assinatura.
Aduz que, por força da decisão agravada, a Embargante foi relegada à mera situação de terceiro, enquanto que o substituto ODAIR APARECIDO BUSIQUIA pode, inclusive, requerer a adjudicação do imóvel, que já foi avaliado.
Pugna pelo provimento dos embargos para suprir a omissão e atribuir efeitos infringentes à decisão e deferir o pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
3. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).
O que se nota é que a omissão apontada pela embargante consiste na ausência de análise relativa ao real motivo de ter recorrido, qual seja, a sua exclusão do polo ativo da execução, para a inclusão de um terceiro que, para obter tal decisão, valeu-se da ilícita atitude de falsificação de documento e assinatura.
Observa-se, no entanto, que esse tema foi também considerado na decisão indeferitória.
Vejamos o seguinte trecho da decisão embargada:
“E quanto ao argumento de eventuais ilegitimidade/falsificação de documento, ou seja, do Instrumento Particular de Cessão de Crédito juntado pelos aqui agravados, tem-se que desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado”.
Assim, não se verifica a alegada omissão ou mesmo erro de premissa na decisão embargada, porque a decisão deixa claro que a alegada falsificação do documento que deu ensejo à substituição do ora embargante no polo ativo da execução demanda análise mais profunda, o que somente se fará possível após a manifestação da parte contrária.
Desta feita, não há que se falar em omissão na decisão embargada. A embargante apenas manifesta o seu inconformismo quanto ao entendimento externado na decisão, revestindo-se a pretensão de caráter nitidamente infringente, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Assim, nega-se provimento aos embargos de declaração, porquanto não verificada a alegada omissão.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator